Tribunal: TJES
Processo: 5001300-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001300-78.2021.8.08.0000.

AGVTE(S): ITAU UNIBANCO S.A. e FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO: JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA SOB PENA DO PAGAMENTO DE MULTA. VALOR DAS ATREINTES. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1
.
O
Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, não se mostra possível atender ao pedido de minoração da multa cominatória, porquanto o valor total das astreintes, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional, principalmente se considerada a situação financeira das agravantes.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001300-78.2021.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
,

de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001300-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
AGRAVADO: JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001300-78.2021.8.08.0000.

AGVTE(S): ITAU UNIBANCO S.A. e FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO: JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

E
xamina-se recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A. e FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (ID 1060032), na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que os Agravantes procedam a suspensão do apontamento constante do Serviço de Proteção ao Crédito, quanto ao débito ora impugnado pelo agravado,
JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA,
referente ao contrato 001526476410000, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite provisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões recursais (ID 1060029) as agravantes alegam, em síntese, que a multa estabelecida para hipótese de descumprimento da obrigação é excessiva, devendo ser expurgada da decisão agravada ou, no mínimo, reduzida.

Embora devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2022

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001300-78.2021.8.08.0000.

AGVTE(S): ITAU UNIBANCO S.A. e FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO: JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

E
xamina-se recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A. e FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (ID 1060032), na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que os Agravantes procedam a suspensão do apontamento constante do Serviço de Proteção ao Crédito, quanto ao débito ora impugnado pelo agravado,
JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA,
referente ao contrato 001526476410000, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite provisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

.

Em suas razões recursais (ID 1060029) as agravantes alegam, em síntese, que a multa estabelecida para hipótese de descumprimento da obrigação é excessiva, devendo ser expurgada da decisão agravada ou, no mínimo, reduzida.

Traçados os contornos fáticos que envolvem o recurso e preenchidos seus requisitos de admissibilidade, passo a apreciá-lo.

Na hipótese vertente, a pretensão recursal cinge-se a tentativa de expurgo ou, alternativamente, de redução da multa estabelecida pelo Juízo de origem para hipótese de descumprimento da obrigação de retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, sob o fundamento de que esta foi estabelecida em valor extremamente elevado.

Em que pesem os judiciosos fundamentos das agravantes, após minuciosa analise dos documentos formadores do instrumento, entendo não lhes assistir razão.

O objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

No mesmo sentido do entendimento dos renomados doutrinadores, destaco que esta Câmara, ao julgar a Apelação Cível nº 38130003866, sob a relatoria do Desembargador Manoel Alves Rabelo, deixou consignado que “[...]
o objetivo das astreintes é assegurar a efetividade da tutela de urgência deferida em ação judicial. Não possuem a finalidade de indenizar a parte, sob pena de desvirtuamento e enriquecimento ilícito, mas sim de forçar o cumprimento de decisão, devendo observar a adequação da medida, sua necessidade e proporcionalidade
[...]”.

Assim, para não pagamento da multa estipulada, basta que as agravantes cumpram, tempestivamente, a determinação de retirada do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, sendo o prazo de 5(cinco) dias, concedido para tal fim, extremamente razoável.

Não vejo, portanto, que, diante da condição financeira das agravantes, o valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostre excessivo para garantir o cumprimento da obrigação determinada.

Sobre o tema, trago os precedentes que seguem:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. Agravo de instrumento no cumprimento de sentença. Astreintes. Exorbitância. Inexistência. Impossibilidade de revisão. Súmula nº 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado. Inexistência de fundamentos que justifiquem a alteração da decisão recorrida. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.973.457; Proc. 2021/0126755-4; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 22/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILDIADE DO RECURSO ESPECIAL REPETIVIO N. 1.657.156/RJ, EM FACE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 211/STJ. 1. Considerado que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O entendimento firmado por esta Corte no bojo do RESP 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, somente é exigido aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão então embargado, em 04/05/2018, o que não é o caso dos autos. 3. O Tribunal, com esteio no acervo probatório dos autos, entendeu pela imprescindibilidade do medicamento pleiteado para a manutenção da saúde da paciente, especialmente diante do atesto do profissional e de laudo pericial acerca da comprovação de sua eficácia, assim como da ineficácia dos tratamentos estabelecidos pelo SUS. A revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente excepcionalmente pode ser revisto o valor arbitrado a título de astreintes, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula nº 7 desta Corte, o que não ocorre, na espécie, eis que, tendo em vista as especificidades da causa, foi ela fixada em R$ 200,00 (duzentos reais). Precedentes. 5. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste STJ externado no RESP 1.108.013/RJ (Tema 129), no sentido de que os honorários advocatícios para a Defensoria Pública são devidos quando esse órgão litiga contra ente diverso do qual faz parte. Ademais, não houve o devido prequestionamento das teses trazidas no recurso. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.625.164; Proc. 2016/0202606-2; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 19/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. PRAZO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 283/STF. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015. 2. A ausência de impugnação, nas razões do Recurso Especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula nº 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. " 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso, não se mostra possível atender ao pedido de minoração da multa cominatória, porquanto o valor total das astreintes em R$ 33.580,90 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais e noventa centavos) não se mostra desproporcional ante o atraso no cumprimento da decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico para remoção de tumor da base do crânio. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.820.922; Proc. 2021/0010031-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2022)

Ante ao exposto
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001300-78.2021.8.08.0000.

AGVTE(S): ITAU UNIBANCO S.A. e FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGVDO: JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA SOB PENA DO PAGAMENTO DE MULTA. VALOR DAS ATREINTES. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1
.
O
Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, não se mostra possível atender ao pedido de minoração da multa cominatória, porquanto o valor total das astreintes, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional, principalmente se considerada a situação financeira das agravantes.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5001300-78.2021.8.08.0000
,

no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA
,

de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.